Tribunal: TJDFT
Processo: 0000797-67.2011.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. ANEURISMA CEREBRAL. AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO. INOCORRÊNCIA. SEQUELAS DECORRENTES DA ENFERMIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Precedentes.
2. No caso, ausente o nexo de causalidade, porquanto não restou comprovada a demora no diagnóstico da doença que acometeu o paciente.
3. Apelação conhecida e não provida.